Tribunal: TJDFT
Processo: 0725048-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725048-81.2019.8.07.0001 RECORRENTES: BRENO SANTOS CASTELO BRANCO, LAURA LUIZA SANTANA CASTELO BRANCO, LUCAS VINICIUS SANTANA DOS REIS, BRAIAN SANTOS CASTELO BRANCO, ANTONIA DA CRUZ SANTANA RECORRIDA: UNIDAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULAR. DIREITO À INFORMAÇÃO. COBERTURA DE RISCOS. VINCULAÇÃO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PACTUADAS. CIÊNCIA DO CONTRATANTE. OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO. PROIBIÇÃO DE CONDUÇÃO POR TERCEIROS NÃO ESPECIFICADOS COMO MOTORISTA ADICIONAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ACIDENTE. INDENIZAÇÃO AFASTADA. 1. O Princípio da Informação outorga à locadora de veículos o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às conseqüências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. 2. A condução de veículo por terceiro não autorizado no contrato de locação afasta o direito do contratante à cobertura securitária, devendo arcar com eventuais prejuízos decorrentes do sinistro. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes sustentam terem direto à cobertura securitária, sob o argumento de que o seu familiar (falecido), não obteve informações claras acerca do contrato de locação do automóvel firmado com a recorrida. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudência com julgado do STJ. Todavia, deixam de indicar expressamente quais os dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido pois “a interposição do Recurso Especial, tanto pela alínea a quanto pela alínea c, com fundamento no dissídio jurisprudencial, não dispensa a indicação do dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais” (AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora concluiu que os documentos carreados aos autos, comprovam que o familiar dos recorrentes teve conhecimento das cláusulas e condições do contrato de locação, e que este não se confunde com os benefícios oriundos do contrato de seguro, razão pela qual indevido o pedido pleiteado pelos recorrentes. Assim, rever tal assertiva encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003